Tribunal: TJSP
Processo: 1033375-69.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE DANOS EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DE COBRANÇA. Pretensão de indenização por vazamento em caixa d ́água que causou danos em unidade condominial. Riscos não cobertos pela apólice. Muito embora reconhecida a ocorrência de vazamento hidráulico, evento amparado pela apólice de seguro, o pagamento da indenização encontra óbice em cláusula contratual que enumera exclusões gerais de

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE DANOS EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DE COBRANÇA. Pretensão de indenização por vazamento em caixa d ́água que causou danos em unidade condominial. Riscos não cobertos pela apólice. Muito embora reconhecida a ocorrência de vazamento hidráulico, evento amparado pela apólice de seguro, o pagamento da indenização encontra óbice em cláusula contratual que enumera exclusões gerais de cobertura, dispostas nas condições gerais de forma clara e objetiva. Ausência de abusividade nas cláusulas excludentes de cobertura. Inteligência do artigo 757, do Código Civil. Precedente jurisprudencial. Contratante que possui o dever de conhecer as condições gerais do seguro contratado. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.